Tribunal: TJSP
Processo: 1065315-25.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Considerando as alegações das partes e a prova documental produzida, não teria o autor resultado diferente nesta demanda ainda que comprovasse sua alegação de que a negociação se deu no interior do estabelecimento comercial da corré, incidindo,

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Considerando as alegações das partes e a prova documental produzida, não teria o autor resultado diferente nesta demanda ainda que comprovasse sua alegação de que a negociação se deu no interior do estabelecimento comercial da corré, incidindo, assim, as normas protetivas do CDC.

Veículo dado pelo réu como parte de pagamento da aquisição de imóvel do autor. A prova dos autos é no sentido de que o veículo não havia sofrido qualquer sinistro. Ainda que se constatasse a existência de vício oculto já estaria configurada a decadência do seu direito de postular o abatimento do preço.

Não socorre ao autor a alegação de que não foi informado a respeito da quilometragem do veículo. Veículo negociado que já contava com onze anos de uso. Cabe ao comprador de veículo usado adotar as cautelas necessárias no momento da aquisição.

O preço de venda do veículo foi livremente estipulado pelas partes, não tendo o autor alegado a existência de eventual vício de consentimento.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065315-25.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO DE
FATIMA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARLOS ALBERTO
DALMOLIN e DALCAR VEICULOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
2
Apelação Cível n° 1065315-25.2018.8.26.0002
Comarca de São Paulo - 10a Vara Civel Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Prataviera
Apelante: Paulo de Fatima Souza
Apelados: Carlos Alberto Dalmolin e Dalcar Veiculos
Voto no 23966
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Cerceamento de defesa não vislumbrado. Considerando as
alegações das partes e a prova documental produzida, não teria
o autor resultado diferente nesta demanda ainda que
comprovasse sua alegação de que a negociação se deu no
interior do estabelecimento comercial da corré, incidindo,
assim, as normas protetivas do CDC.
Veículo dado pelo réu como parte de pagamento da aquisição
de imóvel do autor. A prova dos autos é no sentido de que o
veículo não havia sofrido qualquer sinistro. Ainda que se
constatasse a existência de vício oculto já estaria configurada a
decadência do seu direito de postular o abatimento do preço.
Não socorre ao autor a alegação de que não foi informado a
respeito da quilometragem do veículo. Veículo negociado que
já contava com onze anos de uso. Cabe ao comprador de
veículo usado adotar as cautelas necessárias no momento da
aquisição.
O preço de venda do veículo foi livremente estipulado pelas
partes, não tendo o autor alegado a existência de eventual vício
de consentimento.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
3
A r. sentença proferida à f. 138/142, destes autos de ação
indenizatória, movida por PAULO DE FÁTIMA SOUZA, em relação a
CARLOS ALBERTO DALMOLIN e DALCAR VEÍCULOS, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado atribuído à causa, observando ser ele beneficiário da
assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 144/149), alegando, em suma, que: (a) é
beneficiário da justiça gratuita, mas a sentença o condenou no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado
do adverso; (b) houve cerceamento de defesa com o indeferimento da
produção de prova oral; (c) deve ser reconhecida a relação consumerista
no presente caso; (d) a ausência de informação quanto à quilometragem
do veículo e seu preço em valor muito acima do avaliado conduzem à
conclusão de existência de vício oculto; (e) faz jus à indenização pelos
danos materiais e morais que sofreu.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 152/156).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 26/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 143); a
apelação, protocolada em 16/10/2019, é tempestiva.
De início, sem razão o apelante ao se insurgir em relação
à sua condenação no pagamento das verbas da sucumbência.
A concessão dos benefícios da assistência judiciária não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das verbas da
sucumbência (art. 98, § 2o, CPC). Todavia, como constou expressamente
da sentença, a execução da sucumbência deverá observar o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC, a saber, as verbas da sucumbência somente
poderão ser cobradas após a comprovação, por parte do réu, de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
4
situação de hipossuficiência financeira do autor deixou de existir.
As partes celebraram, em 09/01/2016, contrato particular
de compromisso de compra e venda, segundo o qual o autor, Paulo de
Fátima Souza e sua esposa, venderam ao réu um apartamento existente
na cidade de Itanhaém, pelo preço de R$128.000,00, a ser pago pelo réu
da seguinte forma: R$35.000,00 no ato, mediante transferência bancária,
R$70.000,00 representado por um veículo Mitsubishi Pajero Full HPE 3.2,
diesel, ano 2005/2005, de placas DQW6159, e R$23.000,00 a serem
pagos em 23 parcelas de R$1.000,00, a cada trinta dias a partir da
assinatura da escritura (f. 18/21).
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que:
(a) foi até a loja corré interessado na aquisição do veículo Mitsubishi
Pajero que estava exposto, mas não o adquiriu porque o financiamento
para sua aquisição ficaria muito caro, sendo-lhe informado o preço do
veículo em torno de R$70.000,00; (b) em conversa com o corréu Carlos,
mencionou que estava vendendo um apartamento em Itanhaém e, assim
que fechasse a venda retornaria para adquirir o veículo; (c) Carlos, então,
demonstrou interesse na compra do apartamento, propondo a entrega do
Mitsubishi Pajero como parte do pagamento, já que era proprietário
desse veículo; (d) Carlos assegurou ao autor que o veículo não era
sinistrado e o preço de mercado era mesmo aquele mencionado; (e) ao
providenciar a transferência da titularidade do veículo, após a celebração
do negócio, descobriu que ele havia sido adquirido em leilão de
seguradora e seu valor de mercado era R$54.000,00, não R$70.000,00
como informado pelo corréu; (f) a relação entre as partes é de consumo,
pois se trata de aquisição de veículo na loja corré. Postulou a
condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais
no valor de R$16.000,00, consistente na diferença entre o valor atribuído
ao veículo e seu verdadeiro valor de mercado, e por danos morais, em
razão do desgaste que sofreu com a situação de engano e lesão à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
5
honra, no valor de R$24.000,00.
Em contestação, alegou-se que a: (a) negociação entre as
partes se deu em uma loja de carros de amigos em comum das partes,
não na loja corré, o que afasta a legitimidade desta e a alegada relação
de consumo, tendo sido o compromisso de compra e venda celebrado
entre particulares; (b) os valores da negociação foram livremente
estipulados; (c) não é verdade que o veículo era sinistrado, mas foi
adquirido em leilão por ser de recuperação de financiamento; (d) o
próprio laudo juntado com a inicial atesta a inexistência de sinistro; (e) é
falso o documento de transferência do veículo, juntado com a inicial, que
revela o preço de venda de R$54.000,00; (f) a data nele constante não é
a verdadeira, nem tampouco assinatura do vendedor nele aposta; (g) no
documento verdadeiro, constou como preço de venda R$40.000,00, por
ajuste mútuo entre as partes, tendo sido o apartamento também
declarado na escritura em valor inferior ao da compra e venda.
Intimadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir (f. 124), as partes requereram a produção de prova oral,
arrolando suas testemunhas (f. 127, 128/129).
Após o esclarecimento prestado pelo autor, no sentido de
que pretendia demonstrar com a prova oral que toda a transação havia
sido realizada dentro do estabelecimento comercial e, também, as
condições em que o veículo lhe foi entregue, foi proferida a sentença
apelada.
A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
da corré e dispensou a produção da prova oral, julgando improcedente o
pedido.
A apelação não comporta provimento.
Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa
com o julgamento antecipado da lide.
Considerando as alegações das partes e a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
6
documental produzida, não teria o autor resultado diferente nesta
demanda ainda que comprovasse sua alegação de que a negociação se
deu no interior do estabelecimento comercial da corré, incidindo, assim,
as normas protetivas do CDC.
Ao contrário do que alegou o autor, não há qualquer prova
nos autos de que o veículo era sinistrado, e esse ônus lhe incumbia.
Ademais, no próprio laudo juntado com a inicial, e nos
demais, trazidos com a contestação, consta expressamente que o veículo
não havia sofrido qualquer sinistro (f. 24/29, 87/92).
Como bem concluiu a sentença apelada, o fato de o
veículo ter pertencido a uma seguradora anteriormente, não conduz à
conclusão de ocorrência de sinistro, nem tampouco o fato de constar
“histórico de comercialização em leilão” (f. 26).
De outra banda, ainda que se constatasse a existência de
vício oculto consistente no registro de sinistro eventualmente omitido pelo
vendedor e posteriormente descoberto pelo comprador quando da
elaboração de laudo de vistoria do veículo, já estaria configurada a
decadência de seu direito de postular pelo abatimento do preço.
Isso porque, o laudo juntado com a inicial é datado de
maio de 2017, e esta ação foi ajuizada apenas em 13/12/2018, após a
fluência do prazo de 180 dias previsto no art. 445, §1o, do CC, e de
noventa dias estipulado no art. 26, II e 3o, do CDC.
Não socorre ao autor, ademais, a alegação de que não foi
informado a respeito da quilometragem do veículo, que, segundo
descobriu após a celebração do negócio, contava com 144.999
quilômetros rodados.
Ora, estava sendo negociado, em janeiro de 2016, um
veículo fabricado em 2005, ou seja, com 11 (onze) anos de uso, e não há
qualquer alegação no sentido de que houve alteração na quilometragem
do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
7
Ao autor incumbia verificar a quilometragem do veículo,
bastando para isso solicitar o manual no qual constavam as revisões
periódicas.
Ademais, constou do contrato de compra e venda,
expressamente, que: “O veículo não possui qualquer tipo de garantia, é vendido no
estado em que se encontra, tendo sido vistoriado e aprovado pelo Sr. Paulo” (f. 19).
Essa questão, aliás, está dentro da margem inerente ao
risco da compra de veículo usado.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
BEM MÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Compra e venda de
automóvel usado. Previsibilidade dos desgastes. Veículo com alta
quilometragem, elidindo a hipótese de vícios ocultos. Indenizações
indevidas. Ação improcedente. Recurso desprovido. (Apelação no
1002166-97.2015.8.26.0604, Rel. Melo Bueno, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 23/09/2016)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS OCULTOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ART.
333, INC. I DO CPC. Cabe ao comprador de veículo usado adotar as
cautelas necessárias no momento da aquisição a fim de verificar se o
bem está em perfeitas condições de uso, não podendo posteriormente
reclamar de defeitos constatados após à aquisição, tendo em vista que
quem compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições
em que se encontra. Recurso desprovido. (Apelação no 0032178-
90.2010.8.26.0506, Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 23/05/2016)
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra
e venda de veículo automotor usado e com altíssima quilometragem.
Vício redibitório não configurado. Autor que comprou o bem no
estado em que se encontrava. Veículo com mais de dez anos de uso.
Pretensão improcedente. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do
STJ e STF. Apelo a que se nega provimento. (Apelação no 0004363-
92.2013.8.26.0319. Relator(a): Pereira Calças; Comarca: Lençóis
Paulista; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/09/2015; Data de registro: 02/10/2015).
Finalmente, o preço de venda foi livremente estipulado
pelas partes, não tendo o autor alegado a existência de eventual vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1065315-25.2018.8.26.0002 - Voto no 23966
8
consentimento.
Segundo alegou na inicial, ademais, o preço do veículo,
R$70.000,00, já lhe havia sido informado pelo vendedor desde a primeira
vez que se interessou pela aquisição dele, antes mesmo da proposta de
que tal veículo entraria como parte de pagamento pela compra do
apartamento.
De qualquer forma, não há prova nos autos de que, na
ocasião da compra e venda, o valor do veículo era significativamente
inferior àquele que constou do contrato, pois a pesquisa juntada com a
inicial, revelando o valor de R$55.165,00 (f. 31), é da época da
propositura da ação, um ano e oito meses após o negócio.
Nesse quadro, a improcedência da ação é mantida.
Com fulcro no art. 85, §1o, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à
causa (R$40.000,00), observando ser o autor beneficiário da assistência
judiciária.
Apelação não provida.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica